Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DA PERÍCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipótese previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC).
2. É cediço que o rol enumerado no art. 1.015 do CPC não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária – ou seja, ampliação – não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas.
3. A opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII do mesmo CPC), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 988 firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, trazendo, como condição necessária à mitigação da regra do art. 1.015 a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação.
5. O agravante não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito que, inclusive, tem por objeto a produção antecipada de prova, o que motiva, mais ainda, o aguardo de eventual recurso de apelação, ocasião em que, inclusive e, em tese, podem ser redefinidos todos os ônus.
6. É incabível a aplicação da multa do § 4o, do art. 1.021 do CPC nos casos em que o agravo interno não chega a ser analisado em face da primazia do julgamento de mérito do agravo de instrumento, ficando prejudicada a sua análise.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.